Tribunal: TJMT
Processo: 1017539-42.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017539-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IZIDORIO HENRIQUE PEREIRA MARTINS - CPF: 026.434.751-00 (ADVOGADO), JOELTON BRUNO MENDES LOPES - CPF: 015.968.161-80 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (REU), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IZIDORIO HENRIQUE PEREIRA MARTINS - CPF: 026.434.751-00 (IMPETRANTE), JONIELSON CESAR MENDES LOPES - CPF: 006.357.321-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017539-42.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOELTON BRUNO MENDES LOPES
IMPETRANTE: IZIDORIO HENRIQUE PEREIRA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – CREDIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – FUNDAMENTO INIDÔNEO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

A prisão preventiva justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, a liberdade é impositiva.

A gravidade própria do tipo penal infringindo, a credibilidade do Poder Judiciário e o clamor social não justificam a medida extrema.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017539-42.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOELTON BRUNO MENDES LOPES
IMPETRANTE: IZIDORIO HENRIQUE PEREIRA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Joelton Bruno Mendes Lopes,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá
, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1011618-73.2024.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo crime de tráfico de drogas; 2) “
a
pesar da decisão constar que o acusado em situação de suposta flagrância, apresentou comportamento evasivo, não condiz com toda a verdade
” 3) “
é evidente a disparidade do comportamento social de um irmão para com o outro que o próprio Ministério Público em audiência de custodia pugnou pela concessão de liberdade provisória, pois é de grande evidencia as discrepâncias entre os acusados, sendo que o acusado Joeltom, é réu primário, não tem nenhuma passagem criminal, endereço fixo na mesma localidade desde sua infância, não é usuário de entorpecente, ótima conduta social, prestador de serviço como diarista em uma empresa de instalação de placar solar durante o dia e atendente em um ``churrasco grego ́ ́ durante a noite
”; 4) “
restaram ausentes comprovadamente os requisitos autorizadores da prisão preventiva
”; 5) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 222826690 - pág. 1-11).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 222835194 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 224408653 - pág. 2-5)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 228799168 - pág. 1-13).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017539-42.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que a Polícia Militar “
recebeu informações sobre alguns indivíduos moradores do endereço citado no boletim de ocorrência, os quais estavam em frente à residência fazendo uso de entorpecentes e exibindo armas de fogo; que segundo o denunciante, por diversas vezes se sentiu intimidado, pois por várias vezes ao passar pelo local para ir trabalhar, um dos indivíduos levantava a camiseta e mostrava a arma de fogo, dizendo: "boca fechada não entra bala
"”.

Diante do relato, “
a equipe, juntamente com apoio da Rotam 90, deslocaram até o endereço citado e, ao aproximarem, um indivíduo não identificado utilizando tornozeleira eletrônica que estava sentado em frente a referida residência, ao perceber as equipes, levantou-se rapidamente e saiu correndo para dentro da residência; que foi realizado o adentramento no local, sendo que uma outra equipe policial visualizou o momento em que esse suspeito não identificado pulava muros e seguiu em fuga, o que não foi possível sua captura
”.

De acordo com os policiais,
“no local foram encontrados dois suspeitos (JOELTON e JONIELSON), que estavam num dos cômodos da casa; que foi realizado abordagem policial e ambos relataram que são irmãos e moradores do local; que foram indagados sobre a denúncia de posse de arma de fogo, onde o suspeito JONIELSON disse que, dentro de uma caixa de tênis no seu quarto, havia um simulacro de arma de fogo [...];
que durante a busca domiciliar foi localizado dentro de uma mochila escolar no quarto dos suspeitos JOELTON e JONIELSON, 27 vinte e sete pedras análogas à pasta-base (sendo 03 embaladas em invólucros plástico de cor verde, e 24 embaladas em invólucros plástico transparente); Que também foi encontrado 05 pedras maiores soltas, de substância análoga à pasta-base de cocaína, uma balança de precisão e uma tesoura pequena
; que os irmãos JOELTON e JONIELSON, quando estavam detidos, ficavam um acusando o outro de ser o proprietário das drogas na frente da equipe polícia
” (Autos n. 1011618-73.2024.8.11.0042 – Id. 160703716 – PM Altamiro Lopes da Silva).

O material apreendido totalizou 190,89g (cento e noventa gramas e oitenta e nove decigramas) e apresentou resultado positivo para cocaína
(Autos n. 1011618-73.2024.8.11.0042 – Id. 160707366 –
Laudo Pericial n.
311.3.10.9067.2024.187413-A01).

Apesar de o Ministério Público se manifestar pela concessão de liberdade provisória ao paciente, sua prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, mediante os seguintes argumentos:

[...]

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

No caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foi apreendida elevada quantidade drogas e outros materiais utilizados na manipulação destas, conforme discriminado alhures, além de diversos apetrechos utilizados no tráfico de drogas, como balança de precisão, tesoura e simulacro de arma de fogo
.

Tais fatos, neste momento, evidenciam a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar
.

[...]

Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com os flagrados em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-os a continuarem na prática de novos crimes
.

Registre-se que, a despeito de o parquet ter requerido, em relação ao custodiado JOELTON, a concessão de liberdade provisória com aplicação de cautelares diversas da prisão, tem-se que o decreto preventivo, nesta hipótese, não configura imposição da prisão de ofício, consoante entendimento jurisprudencial do STF:

[...]

Em arremate, relativamente ao pedido da defesa visando à concessão de prisão domiciliar ao custodiado JONIELSON, não fico comprovada a imprescindibilidade para os cuidados dos filhos, aliás, o autuado disse à autoridade policial que a prole reside com a genitora, pelo que indefiro o requesto.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante de JOELTON BRUNO MENDES LOPES e JONIELSON CESAR MENDES LOPES. [...]
(Autos n. 1011618-73.2024.8.11.0042 – Id. 160718078).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, o decreto de prisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e que o crime imputado ao paciente é grave.

Não se apontou nenhuma circunstância concreta que justifique a segregação preventiva.

Diante da documentação que instrui o auto de prisão, não se extrai da conduta imputada a ele o diferencial que legitime seu recolhimento cautelar.

A quantidade apreendida –
190,89g de cocaína
– apesar de considerável,

não
se mostra expressiva, a ponto de justificá-la.

A credibilidade da justiça e a sensação de impunidade que a liberdade do paciente poderia despertar na sociedade tampouco conferem legalidade à medida extrema.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido:

“Prisão preventiva. Decreto fundado na necessidade de restabelecimento da ordem pública, abalada pela gravidade do crime. Exigência do clamor público e da credibilidade da Justiça. Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão cautelar. Ofensa ao art. 5º, LVII, da CF. Precedentes. É ilegal o decreto de prisão preventiva baseado em suposta exigência do clamor público e da credibilidade da Justiça, para restabelecimento da ordem social abalada pela gravidade do fato
. (HC 93315, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 27-05-2008, DJe-117 DIVULG 26-06-2008 PUBLIC 27-06-2008 EMENT VOL-02325-04 PP-00660 RTJ VOL-00207-02 PP-00708).

"[...] ‘o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a
credibilidade
do Poder Judiciário bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa' [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 788.057/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso.

No contexto, a imposição de cautelares alternativas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de paciente primário, que não ostenta outros registros desabonadores e comprovou ter endereço certo e ocupação lícita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ENCARCERAMENTO
. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do Código de Processo Penal), provisionalidade (art. 316 do Código de Processo Penal) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do Código de Processo Penal), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

2. No caso dos autos, a prisão cautelar foi devidamente fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica, em regra, a constrição para garantia da ordem pública.
Todavia, constata-se que, apesar da fundamentação concreta acerca da necessidade da prisão preventiva, observa-se que a quantidade de entorpecente cuja propriedade foi atribuída ao Agravante é reduzida, evidenciando a suficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

3. À luz dos princípios da cautelaridade, da excepcionalidade e provisionalidade, não se constata risco concreto e atual à ordem e à segurança pública, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da segregação cautelar do Agravado.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 805.240/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023) (sem destaque no original).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO PARQUET ESTADUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA DA AGRAVADA REVOGADA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA. RÉ PRIMÁRIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública foi embasada em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e na quantidade de drogas apreendidas. Todavia, destaca-se que a droga apreendida na posse da agravada e do corréu em sua residência - 1 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 11g; 2 (duas) porções de crack, cujo peso não foi auferido; além de 2 (duas) porções de maconha, pesando 3,7g - não se mostra exacerbada, não havendo circunstâncias que extrapolem a normalidade do tipo penal, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada à acusada não pode ser tida como das mais elevadas. Ademais, tais elementos, somados às circunstâncias do delito, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento da agravada em outros ilícitos, sendo, a princípio, primária e com bons antecedentes, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

4. Demonstrada a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento da agravada, foi concedida a ordem para que fosse revogada, in casu, a prisão preventiva, mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 800.809/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023) (sem destaque no original).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes cautelares alternativas:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

e)

Não se envolver em outro fato ilícito.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Joelton Bruno Mendes Lopes,
que deverá ser imediatamente cumprido, caso não esteja preso por outros motivos.

Alerto que o paciente deverá ser advertido expressamente quanto as medidas cautelares impostas e da possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024